Tribunal: TJPA
Processo: 0666634-73.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0666634-73.2016.8.14.0301

APELANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

APELADO: RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO RICARDO DOMINGUES LOBO, MARCIA ARRAIS DE CASTRO LOBO, MARIA EMILIA VASQUES DOS SANTOS, ANTONIO CLEMENTINO REZENDE DOS SANTOS, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, ADRIANA VASQUES REZENDE DOS SANTOS CORREA, RENATO RODRIGUES CORREA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACORDÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO SANEADORA DO FEITO E A PRECLUSÃO DO DIREITO DA PARTE CONTRÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA. MULTA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 334, § 8º, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ambas as partes contra Acórdão prolatado por esta 2ª Turma de Direito Privado no julgamento da presente apelação cível n. 0666634-73.2016.8.14.0301, o qual concedeu provimento ao apelo para anular a sentença vergastada, retornando à origem para correta instrução do feito.

O Acórdão restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAR AS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL.

As embargantes INFINITY CORPORATE CENTER LTDA e OUTRAS aduziram, em suma, que o acórdão é omisso quanto as questões invocadas nas contrarrazões no que tange a estabilização da decisão saneadora, objetivando o reconhecimento da estabilização da decisão de saneamento do feito e a preclusão do direito da embargada BRAZILIAN MORTGAGES à produção de qualquer outra prova.

A embargante BRAZILIAN MORTGAGES invoca omissão no julgado quanto a necessidade de afastamento da multa pelo não comparecimento na audiência de conciliação.

Constam as contrarrazões apresentadas por ambas as partes aos id’s

22764626 e 22766100.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração, segundo o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se especificamente a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) ou correção de erro material.

Os processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam sobre o alcance dos aclaratórios:

[...]Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2.ª Turma, Edcl no REsp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18.10.2007, p.338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2.º, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1.ª Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, p. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. [...] (in Novo Código de Processo Civil comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paula: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.082)

Com efeito, os embargos de declaração não são o meio adequado para corrigir fundamentos jurídicos de decisão judicial.

Ao analisar o acórdão vergastado, à luz da pretensão veiculada no vertente recurso, vislumbro que o julgado declinou suficientemente os fundamentos para o desfecho conferido à postulação, em obediência ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, havendo o acórdão embargado abordado o quanto pertinente para a solução da questão devolvida, consoante as razões ali consignadas.

Noutra plana, impende destacar que o julgador de origem, bem assim este tribunal recursal, não estão obrigados a pontuar, um por um, os artigos de lei mencionados pela parte ou, ainda, responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como no caso em exame, mostrando-se desnecessário elencar todas os artigos aplicáveis à hipótese.

As questões apontadas pelas partes foram enfrentadas na fundamentação do voto condutor do acórdão embargado e mostra-se suficiente para infirmar a pretensão da parte embargante de reforma do julgado, que lhe foi desfavorável.

Registro que o direito brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente, segundo a qual não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações das partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

[...] Há duas técnicas distintas de fundamentação das decisões judiciais: exauriente (ou completa) e suficiente. Na fundamentação, exauriente, o juiz é obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, enquanto na fundamentação suficiente basta que enfrente e decida todas as causas de pedir do autor e todos os fundamentos de defesa do réu. Como cada causa de pedir e cada fundamento de defesa podem ser baseados em várias alegações, na fundamentação suficiente, o juiz não é obrigado a enfrentar todas elas, desde que justifique o acolhimento ou a rejeição da causa de pedir ou do fundamento de defesa. O direito brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente, sendo nesse sentido a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações das partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...] O dispositivo legal, entretanto, deixou uma brecha ao juiz quando previu que a exigência de enfrentamento se limita aos argumentos em tese aptos a infirmar o convencimento judicial. Entendo que a previsão legal tem como objetivo afastar da exigência de enfrentamento os argumentos irrelevantes e impertinentes ao objeto da demanda, liberando o juiz de atividade valorativa inútil. [...] (Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, Salvador: Juspodivm, 2016, págs. 810/811).

Nesse sentido é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. a 4. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.793.798/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Desta maneira e voltando ao caso em exame, conclui-se que, quando cotejada a tese ventilada nos presentes aclaratórios (omissão em razão das questões invocadas nas contrarrazões no que tange a estabilização da decisão saneadora), não vislumbro procedência na pretensão da parte embargante

Conforme ressaltado no acórdão embargado, ambas as partes protestaram em suas respectivas peças processuais (petição inicial e contestação), bem como nas razoes recursais, a realização de provas durante o trâmite processual. Logo, não poderia o magistrado a quo, suprimir a possibilidade das partes assim procederam, mediante a determinação expressa pelo juízo singular.

Dessarte, a fim de evitar redundância, oportuno transcrever excertos do voto condutor do acórdão embargado que afasta o vício apontado:

[...]

No caso em testilha, de fato, não foi oportunizada às partes quando exarada a decisão saneadora do feito (id 1342858) a possibilidade de produzir provas, seja ela testemunhal ou pericial, restando silente qualquer comando judicial nesse sentido pelo Juízo a quo até a prolação da sentença ora atacada.

Ora, uma vez verificada a ausência de intimação das partes para especificação de provas ou sobre a intenção de abreviar o feito, apesar de terem sido regularmente requeridas tanto na exordial quanto na contestação, constitui cerceamento de defesa, sobretudo quando há discussão de matéria fática controvertida nos autos que poderia ser melhor elucidada por meio de prova pericial nos contratos discutidos, cuja produção foi oportunamente requerida.

Assim sendo, evidencia-se que o feito padece de nulidade, por ter sido proferida sentença sem a observância do devido processo legal estabelecido pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, restando, portanto, configurado o cerceamento do direito de defesa do recorrente, pois as partes não puderam produzir as provas que entendiam necessárias, requeridas oportunamente.

[...]

Portanto, uma vez que as partes não foram oportunizadas a possibilidade de produzir provas, ante a inexistência de determinação nesse sentido pelo juízo de 1º grau, não há que se falar em estabilização da decisão saneadora, tampouco preclusão para produção de provas.

Nesse sentido, é o entendimento desta 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IN RE IPSA E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO

CONHECIDO.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024)

Por outro lado, não merece qualquer retorque a imposição de multa em virtude da ausência de uma das partes na audiência de conciliação sem qualquer justificativa, tendo em vista que tal possibilidade provêem da própria legislação, conforme art. 334, § 8º, do CPC.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acordão objurgado.

Belém, 18/12/2024